Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DESCUMPRIDO. ART. 921, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Prescrição intercorrente é fenômeno jurídico extintivo da pretensão, e que ocorre no curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, em razão de injustificada inércia atribuída ao autor/exequente para dar andamento ao feito.

2. No caso, instaurado cumprimento de sentença homologatória de acordo não cumprido firmado em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 2o do CPC e a ausência de bens penhoráveis em nome do executado.

3. Logrando êxito o exequente em indicar a existência de ação de inventário em curso, e no qual figure o executado na posição de herdeiro de direitos creditórios, o deferimento da penhora no rosto dos autos no processo de inventário afasta a conclusão de inexistência de bens e as hipóteses previstas no art. 921 do CPC. Precedentes TJDFT.

4. “Observado que, no caso concreto, a execução encontrava-se garantida pela penhora de bem imóvel e que a parte exequente, de forma diligente, buscou localizar outros bens passíveis de constrição judicial, inclusive mediante requerimento de penhora no rosto dos autos de inventário no qual a executada figura como sucessora dos bens deixados por seu falecido companheiro, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1393741, 00474951720138070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022)”.

5. Recurso conhecido e provido.